Tribunal: TJMT
Processo: 1018825-46.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018825-46.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ROSA DA SILVA - CPF: 003.292.261-26 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), MARIA ROSA DA SILVA - CPF: 003.292.261-26 (APELADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), CREDITAQUI FINANCEIRA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato bancário c/c restituição de valores e pedido de danos morais ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, objetivando a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado, a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, com limitação dos juros remuneratórios, restituição simples e distribuição recíproca dos honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado caracteriza abusividade revisável judicialmente; e (ii) saber se a cobrança de tais juros enseja indenização por danos morais e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A estipulação contratual de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, à luz do art. 51, §1o, do CDC, caracteriza onerosidade excessiva ao consumidor, sendo cabível a revisão contratual nas hipóteses em que constatada a abusividade, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. A cobrança de encargos excessivos, por si só, não configura abalo moral indenizável, ausente prova de conduta vexatória ou humilhante por parte da instituição financeira.

5. A repetição em dobro pressupõe má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto, em que há controvérsia jurídica razoável sobre a interpretação contratual e a taxa de mercado.

6. Correta a sentença ao reconhecer a abusividade dos juros e limitar sua cobrança, mantendo a restituição simples do indébito e distribuindo os ônus da sucumbência de forma proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado caracteriza abusividade revisável judicialmente nas relações de consumo. 2. A cobrança de encargos excessivos, sem prova de conduta vexatória, não enseja indenização por danos morais. 3. A repetição em dobro exige demonstração de má-fé do credor, sendo inaplicável quando ausente prova nesse sentido.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FIN E INVEST e MARIA ROSA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1018825-46.2024.8.11.0003), ajuizada por MARIA ROSA DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para “
determinar que a cobrança de juros não ultrapasse uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação; determinar a restituição, de forma simples, valor que deverá ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença
”; diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, fica distribuído à razão de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré (cf. Id. no 295374866).

Nas razões recursais, MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A., alega a validade e regularidade da contratação, ausência de abusividade nas taxas praticadas e aplicabilidade da legislação específica do Sistema Financeiro Nacional.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, para afastar a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (cf. Id. no 286242865).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 286242868).

A apelante MARIA ROSA DA SILVA se insurge contra a não condenação da instituição financeira em danos morais; a restituição simples do indébito; e a distribuição recíproca dos honorários advocatícios, pleiteando a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, determinar a repetição em dobro dos valores pagos após 30/03/2021 e a condenação integral da apelada nos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão no Id. 286242869.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou o pedido revisional improcedente sob os seguintes fundamentos:

“(...)a autora, a taxa mensal de juros aplicada pela instituição financeira é de 10,55% ao mês, restando em 233,19% ao ano, portanto, bem superior uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação era de 5,76% ao mês.

(...)

Prevalece o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

(...)

Portanto, a taxa de juros não deve ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração.

(...)

No que se refere ao pedido de condenação da empresa ré em danos morais, não vejo nenhum elemento que possa respaldar a pretensão, pois, a situação enfrentada pela autora, em decorrência da cobrança de encargos considerados abusivos na presente ação, configura meros aborrecimentos, não importando em dano moral indenizável.”

Recurso apresentado por MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.

Sobre a taxa de juros remuneratórios, os Tribunais Superiores há muito consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença, o contrato de empréstimo pessoal, contante no Id. 286242384, em que foi pactuada a taxa de juros de 10,55% ao mês e 233,19% ao ano, vê-se que os juros estão acima da média do mercado, de acordo com o informado pela Tabela do Banco Central (Taxa média – pessoas físicas – Crédito pessoal consignado INSS - Pré-fixado), já que a taxa média mensal no mesmo período é de 5,76%% ao mês.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, como bem fixado na sentença.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente"
(AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). (N.U 1010527-48.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I. Caso em Exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinou sua redução à taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior, sem acolher o pedido de danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em Discussão

2. A discussão envolve a validade da sentença quanto à revisão da taxa de juros, o pedido de indenização por danos morais, e a adequação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. Razões de Decidir

3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa, tendo analisado suficientemente as questões relevantes e considerado desnecessária a produção de prova pericial.

4. A taxa de juros de 19% ao mês pactuada pela instituição financeira supera em quase quatro vezes a taxa média de mercado de 5,03% ao mês divulgada pelo Banco Central, caracterizando manifesta abusividade, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

5. Não se verifica dano moral indenizável, pois não houve prova de ofensa aos direitos da personalidade da Autora ou inscrição em cadastros restritivos de crédito. O mero dissabor decorrente de encargos onerosos não configura abalo moral indenizável.

6. O valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação revela-se insuficiente diante do baixo proveito econômico da causa. Aplicando-se o art. 85, § 8o, do CPC, fixa-se a verba honorária de forma equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já majorada em grau recursal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso da Crefisa S.A. desprovido. Recurso de Neusa Pereira de Jesus de Abreu parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00.

Tese de julgamento: "1.A estipulação de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado caracteriza abusividade passível de revisão judicial. 2. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do credor. 3. O dano moral não é presumido (in re ipsa) em casos de cobrança abusiva, sendo imprescindível a demonstração de ofensa aos direitos da personalidade. 4. Quando o proveito econômico da causa for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC." (N.U 1010146-89.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Do recurso de MARIA ROSA DA SILVA

Quanto à alegada ocorrência de danos morais em decorrência da cobrança de juros considerados abusivos. A apelante sustenta que a aplicação de taxa de juros muito superior à média de mercado configura abuso de direito e violação à dignidade humana, ensejando reparação extrapatrimonial.

Conforme restou reconhecido na sentença recorrida, a taxa de juros aplicada pela instituição financeira (10,55% ao mês, resultando em 233,19% ao ano) mostrou-se efetivamente abusiva por superar substancialmente a taxa média de mercado vigente à época da contratação (5,76% ao mês). Tal constatação fundamentou a revisão contratual deferida em primeiro grau.

A circunstância de a instituição financeira ter aplicado taxa de juros superior à média de mercado, ainda que caracterize abusividade passível de revisão, não implica automaticamente a configuração de dano extrapatrimonial. O ordenamento jurídico já prevê mecanismos adequados de proteção ao consumidor, como a própria revisão contratual e a restituição de valores pagos indevidamente, sem que seja necessário presumir a ocorrência de dano moral.

Destarte, mantém-se o entendimento do juízo de origem quanto à inexistência de dano moral indenizável na espécie.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais. A sentença determinou a restituição simples das tarifas de registro e avaliação contratual (R$ 316,00 e R$ 450,00), com correção monetária pelo INPC desde a contratação e juros de 1% ao mês desde a citação, além de condenar o autor ao pagamento das custas e honorários, com observância à gratuidade de justiça. O apelante requer a reforma integral da decisão, alegando prática de venda casada no seguro prestamista, pleiteando sua restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prática abusiva na cobrança do seguro prestamista, por ausência de liberdade de escolha da seguradora; (ii) determinar a nulidade da cláusula contratual que impôs tal contratação; (iii) analisar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos; e (iv) aferir a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes se insere em relação de consumo e está submetido às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança das tarifas de registro e avaliação do contrato já foi reconhecida como indevida pela sentença, que determinou sua restituição simples, razão pela qual não há controvérsia remanescente sobre o tema.

A inclusão do seguro prestamista no valor total financiado, sem prova da possibilidade de escolha da seguradora ou da contratação facultativa, caracteriza prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A ausência de manifestação livre e consciente do consumidor quanto à contratação do seguro viola o princípio da boa-fé objetiva e configura cláusula abusiva, nos termos do Tema 972 do STJ.

A nulidade da cláusula referente ao seguro prestamista impõe a restituição simples do valor pago (R$ 713,00), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a contratação.

A restituição em dobro não é cabível, pois não restou comprovada má-fé da instituição financeira, sendo aplicável a devolução simples conforme entendimento pacificado pelo STJ.

A cobrança de valores considerados indevidos, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente comprovação de abalo extrapatrimonial relevante ou violação à honra, imagem ou dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de seguro prestamista sem assegurar ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A cláusula que impõe seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira é nula, impondo-se a restituição dos valores pagos de forma simples.

A restituição em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, sendo incabível quando presentes dúvidas interpretativas de boa-fé sobre a validade da cláusula.

A cobrança indevida de encargos contratuais, desacompanhada de prova de abalo à honra ou à dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável.” (N.U 1011419-71.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA POR VENDA CASADA. AUSENTE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a capitalização mensal dos juros contratada de forma expressa; (ii) saber se o valor dos juros remuneratórios estabelecido no contrato é abusivo; (iii) saber se houve imposição indevida de contratação de seguro prestamista; (iv) saber se há configuração de dano moral indenizável diante das alegadas práticas contratuais abusivas.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do Tema 246 do STJ, sendo legítima no caso concreto, em razão da clareza contratual.

4.A taxa de juros remuneratórios de 2,26 % a.m., embora superior à média de mercado (2,02% a.m. à época), não se revela abusiva, por não extrapolar os limites da razoabilidade. 5.A contratação do seguro prestamista, sem a devida informação sobre sua facultatividade e sem liberdade de escolha da seguradora, configura prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e da tese firmada no Tema 972 do STJ. 6. Não comprovada a ocorrência de inscrição indevida em cadastros restritivos ou qualquer abalo concreto à esfera extrapatrimonial, descabe a condenação por danos morais. 7. Redistribuição proporcional do ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios contratada acima da média de mercado não é, por si só, abusiva, desde que não haja desproporcionalidade injustificada.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários quando houver cláusula expressa nesse sentido.

3.A contratação de seguro prestamista imposta, sem possibilidade de escolha da seguradora, configura venda casada e impõe a restituição dos valores pagos.

4. A simples alegação de cobrança excessiva de juros, desacompanhada de demonstração de dano concreto à esfera extrapatrimonial, não enseja indenização por dano moral.” (N.U 1000316-97.2024.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

Em relação à forma de restituição dos valores pagos indevidamente, no caso dos autos, a instituição financeira não pode ser considerada como tendo agido de forma contrária à boa-fé objetiva, requisito este que, segundo o novo entendimento do STJ, é necessário para a aplicação da repetição em dobro.

Corrobora essa conclusão o precedente desta Corte que, em caso envolvendo cobrança de energia elétrica, reconheceu que:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO PLURIMENSAL EM ÁREA RURAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO E INFORMAÇÃO PRÉVIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (...) (ii) saber se a devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir (...)

5. Em relação à repetição do indébito, embora reconhecida a cobrança indevida, não há elementos suficientes para caracterizar má-fé por parte da concessionária, que atuou com base em interpretação normativa equivocada. Por isso, é cabível apenas a devolução simples.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo à forma de devolução dos valores pagos a maior, que deverá ocorrer de forma simples.

Tese de julgamento: “(...). 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada a má-fé da fornecedora do serviço.” (N.U 1021024-15.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Ademais, o magistrado singular, ao determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição recíproca dos valores, buscou preservar o equilíbrio da relação jurídica e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Tal solução, além de tecnicamente adequada, atende aos princípios da equidade e da justiça distributiva.

Por essas razões, tenho por acertada a determinação da repetição simples do indébito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a apelante alega que a cobrança excessiva de juros remuneratórios superiores a taxa média de mercado incorreu em ato ilícito indenizável.

Embora a relação jurídica em análise esteja submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica qualquer elemento concreto que evidencie violação à esfera extrapatrimonial da apelante. A mera alegação de cobrança de juros supostamente abusivos, desacompanhada de comprovação de conduta constrangedora por parte da instituição financeira, não configura, por si só, abalo moral indenizável.

Desse modo, a reparação por danos morais exige a comprovação de fato excepcional que tenha efetivamente violado direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido que a simples cobrança de encargos considerados abusivos, desacompanhada de prova de abalo à honra ou à dignidade do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA POR VENDA CASADA. AUSENTE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a capitalização mensal dos juros contratada de forma expressa; (ii) saber se o valor dos juros remuneratórios estabelecido no contrato é abusivo; (iii) saber se houve imposição indevida de contratação de seguro prestamista; (iv) saber se há configuração de dano moral indenizável diante das alegadas práticas contratuais abusivas.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do Tema 246 do STJ, sendo legítima no caso concreto, em razão da clareza contratual.

4.A taxa de juros remuneratórios de 2,26 % a.m., embora superior à média de mercado (2,02% a.m. à época), não se revela abusiva, por não extrapolar os limites da razoabilidade. 5.A contratação do seguro prestamista, sem a devida informação sobre sua facultatividade e sem liberdade de escolha da seguradora, configura prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e da tese firmada no Tema 972 do STJ. 6. Não comprovada a ocorrência de inscrição indevida em cadastros restritivos ou qualquer abalo concreto à esfera extrapatrimonial, descabe a condenação por danos morais. 7. Redistribuição proporcional do ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios contratada acima da média de mercado não é, por si só, abusiva, desde que não haja desproporcionalidade injustificada.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários quando houver cláusula expressa nesse sentido.

3.A contratação de seguro prestamista imposta, sem possibilidade de escolha da seguradora, configura venda casada e impõe a restituição dos valores pagos.

4. A simples alegação de cobrança excessiva de juros, desacompanhada de demonstração de dano concreto à esfera extrapatrimonial, não enseja indenização por dano moral." (N.U 1000316-97.2024.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais. A sentença determinou a restituição simples das tarifas de registro e avaliação contratual (R$ 316,00 e R$ 450,00), com correção monetária pelo INPC desde a contratação e juros de 1% ao mês desde a citação, além de condenar o autor ao pagamento das custas e honorários, com observância à gratuidade de justiça. O apelante requer a reforma integral da decisão, alegando prática de venda casada no seguro prestamista, pleiteando sua restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prática abusiva na cobrança do seguro prestamista, por ausência de liberdade de escolha da seguradora; (ii) determinar a nulidade da cláusula contratual que impôs tal contratação; (iii) analisar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos; e (iv) aferir a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes se insere em relação de consumo e está submetido às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança das tarifas de registro e avaliação do contrato já foi reconhecida como indevida pela sentença, que determinou sua restituição simples, razão pela qual não há controvérsia remanescente sobre o tema.

A inclusão do seguro prestamista no valor total financiado, sem prova da possibilidade de escolha da seguradora ou da contratação facultativa, caracteriza prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A ausência de manifestação livre e consciente do consumidor quanto à contratação do seguro viola o princípio da boa-fé objetiva e configura cláusula abusiva, nos termos do Tema 972 do STJ.

A nulidade da cláusula referente ao seguro prestamista impõe a restituição simples do valor pago (R$ 713,00), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a contratação.

A restituição em dobro não é cabível, pois não restou comprovada má-fé da instituição financeira, sendo aplicável a devolução simples conforme entendimento pacificado pelo STJ.

A cobrança de valores considerados indevidos, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente comprovação de abalo extrapatrimonial relevante ou violação à honra, imagem ou dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de seguro prestamista sem assegurar ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A cláusula que impõe seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira é nula, impondo-se a restituição dos valores pagos de forma simples.

A restituição em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, sendo incabível quando presentes dúvidas interpretativas de boa-fé sobre a validade da cláusula.

A cobrança indevida de encargos contratuais, desacompanhada de prova de abalo à honra ou à dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável.” (N.U 1011419-71.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025